Tribunal: STF
Processo: HC 179823
Classe: HC
Órgão julgador: MARCO AURÉLIO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-06-01
Data de publicação: 2020-06-01

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO
PRISÃO PREVENTIVA – PRAZO – EXCESSO.
HABEAS CORPUS – LIMINAR – DEFERIMENTO.
    1. O assessor Edvaldo Ramos Nobre Filho prestou as seguintes informações:
    O Juízo da Vara Plantão da Comarca de Araquari/SC converteu em preventiva a prisão em flagrante do paciente, ocorrida no dia 18 de fevereiro de 2017, ante a suposta prática da infração prevista no artigo 33, cabeça (tráfico de drogas), da Lei nº 11.343/2006. 
    O Juízo da Segunda Vara Criminal da Comarca de Fraiburgo/SC, no processo nº 0000306-15.2017.8.24.0006, condenou-o a 8 anos e 2 meses de reclusão, em regime inicial de cumprimento fechado, e ao pagamento de 700 dias-multa, em virtude do cometimento do delito versado no artigo 33, cabeça (tráfico de drogas), combinado com o 40, inciso V (causa de aumento alusiva à interestadualidade), da Lei nº 11.343/2006 . 
    Chegou-se ao Superior Tribunal de Justiça com o habeas corpus nº 563.166/SC. O Relator indeferiu a ordem, porém recomendou ao Tribunal de Justiça a apreciação célere de apelação.
    O paciente-impetrante aponta demora no julgamento do recurso, afirmando-o remetido à segunda instância em 11 de setembro de 2017, a projetar a preventiva no tempo.
    Requer, no campo precário e efêmero, a revogação da custódia. No mérito, busca a confirmação da providência.
    Instada a prestar auxílio ao paciente, a Defensoria Pública da União juntou as peças essenciais ao exame do pedido formulado e reiterou a ocorrência de constrangimento ilegal decorrente do excesso de prazo da prisão.
    Consulta ao sítio do Tribunal de Justiça revelou estar pendente de análise apelação formalizada.
    A etapa é de apreciação da medida acauteladora.
    2. O parágrafo único do artigo 316 do Código de Processo Penal dispõe sobre a duração da custódia preventiva, fixando o prazo de 90 dias, com a possibilidade de prorrogação, mediante ato fundamentado.
    Apresentada motivação suficiente à manutenção da prisão, desde que levado em conta o lapso de 90 dias entre os pronunciamentos judiciais, fica afastado constrangimento ilegal.
    O paciente está preso, sem culpa formada, desde 18 de fevereiro de 2017, ou seja, há 3 anos, 3 meses e 13 dias, havendo o Juízo, na sentença, em 13 de agosto de 2017, mantido a custódia. Uma vez inexistente ato posterior sobre a indispensabilidade da medida, formalizado nos últimos 90 dias, tem-se desrespeitada a previsão legal, surgindo o excesso de prazo. 
    3. Defiro a liminar. Expeçam alvará de soltura a ser cumprido com as cautelas próprias: caso o paciente não esteja custodiado por motivo diverso da prisão preventiva retratada no processo nº 0000306-15.2017.8.24.0006, da Segunda Vara Criminal da Comarca de Fraiburgo/SC. Advirtam-no da necessidade de permanecer com a residência indicada ao Juízo, atendendo aos chamamentos judiciais, de informar eventual transferência e de adotar a postura que se aguarda do cidadão integrado à sociedade.
    4. Colham o parecer da Procuradoria-Geral da República.
    5. Publiquem.
Brasília, 1º de junho de 2020. 
Ministro MARCO AURÉLIO 
Relator